Tribunal: STF
Processo: ARE 1511662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Exportação. Técnica de diferimento. Roubo de mercadoria. Crédito presumido. Aproveitamento. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280 da Suprema Corte.



    1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional e local pertinente (Lei Complementar nº 87/96 e Lei Estadual nº 6.763/75). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.